Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-97.2011.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-97.2011.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA

APELADO: SANTA CASA MATER MISERICORDIAE

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE UNA. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. LAUDOS PERICIAIS TÉCNICOS, FUNDAMENTADOS E APTOS À FIXAÇÃO DO JUSTO PREÇO. PLANILHA UNILATERAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA SANTA CASA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS DECORRENTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. ACOLHIMENTO.
RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pelo MUNICÍPIO DE UNA e SANTA CASA MATER MISERICORDIAE DE UNA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Una – BA, que nos autos da Ação de Desapropriação n.º 0000031-97.2011.8.05.0267, julgou parcialmente procedente a ação para declarar incorporado ao patrimônio Municipal o imóvel descrito nas Matrículas n.º 293 e 294, fixando a indenização total no valor de R$ 3.149.744,57 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), além das atualizações legais.

2 – No que se refere ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE UNA, sustenta nulidade processual sob o argumento de que sua impugnação ao Laudo Pericial não teria sido analisada. Contudo, os autos revelam que as perícias foram regularmente produzidas, com anulação expressa do primeiro laudo a pedido do próprio ente municipal, realização de nova avaliação por profissionais distintos, intimação das partes e oportunidade plena de manifestação técnica e apresentação de alegações finais (ID’s 74909417, 74909485 e 74909496).

3 – O simples fato do douto Magistrado de Primeiro Grau não acolher os pontos suscitados pelo Município não configura nulidade, pois o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento das partes, bastando fundamentação suficiente a amparar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, bem como conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

4 – A alegação de ausência de intimação do Assistente Técnico também não se sustenta. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Perito nomeado certificou o regular andamento dos trabalhos; a parte foi intimada do laudo; apresentou impugnação detalhada; e o Magistrado apreciou expressamente os fundamentos relevantes, concluindo pela idoneidade da prova técnica. Destarte, inexiste nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC.

5 – No tocante ao valor da indenização, a sentença baseou-se no Laudo Pericial judicial, elaborado por engenheiro civil com observância das diretrizes técnicas aplicáveis, incluindo uso de metodologias previstas nas normas brasileiras de avaliação (método residual e método do custo de reprodução), bem como do sistema Avalurb, que fornece suporte técnico e parametrização adequada para avaliação de glebas urbanas com características semelhantes às do imóvel expropriado (ID’s 74909493 e 74909495). A irresignação do Município quanto ao método comparativo não procede, pois o perito justificou a impossibilidade de aplicá-lo diante da inexistência de amostras homogêneas no mercado local, situação que encontra respaldo direto na NBR 14.653.

6 – A jurisprudência pátria firmou orientação no sentido de que o valor da indenização deve, como regra, ser o contemporâneo à avaliação judicial, sendo o laudo pericial o principal elemento de convencimento sobre o justo preço. Somente se afasta o laudo quando demonstrado vício grave ou flagrante descompasso com a realidade, o que não ocorre no presente caso. As planilhas unilaterais elaboradas pelo Município carecem de confiabilidade e não possuem força técnica para superar a prova judicial.

7 – Quanto aos bens móveis, constata-se que o Laudo Pericial foi elaborado por profissional especializado em equipamentos hospitalares, com análise individualizada dos itens, verificação de estado de conservação, depreciação e constatação de ausência de determinados bens (ID 74909493 e 74909495). O Magistrado sentenciante aplicou entendimento correto no sentido de que a indenização deve refletir o conjunto de bens existentes ao tempo da desapropriação, especialmente quando estavam sob posse e administração do poder público, que assumiu o bem mediante requisição prévia. A presunção de responsabilidade administrativa e custódia impõe ao expropriante o dever de resguardar ou justificar a inexistência de tais itens, o que não ocorreu.

8 – Em relação ao apelo adesivo interposto pela SANTA CASA, requer o levantamento dos valores depositados a título de imissão provisória na posse. Embora o art. 33, §2º, do Decreto-Lei 3.365/41 autorize o levantamento de até 80% do depósito, o caso vertente revela a existência de penhoras provenientes da Justiça do Trabalho decorrentes de créditos trabalhistas existentes em face da apelante (ID’s 74909818, 74909819, 74909806, 74909803 e seguintes). Neste sentido, resta impossibilitado o levantamento dos valores já depositados em juízo, haja vista se tratar de competência do Juízo que determinou a penhora.

9 – Registre-se que o Parecer Ministerial subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça LAIS TELES FERREIRA, de forma expressa e fundamentada, opinou pelo desprovimento dos recursos, destacando a regularidade processual, a correção técnica dos laudos periciais e a impossibilidade de levantamento de valores diante das penhoras existentes (ID 78827317).

10 – Parecer Ministerial acolhido. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 0000031-97.2011.8.05.0267, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Una – BA, apelantes/apelados simultaneamente MUNICÍPIO DE UNA e SANTA CASA MATER MISERICORDIAE DE UNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

III